Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007016-10.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO PINE S.A.
RECORRIDOS: ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. E OUTRAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 70968480), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PINE S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 52548999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO FORO – PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. “(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002). (...)” (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016)” (AI 1007016-10.2020.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Ids. 53610957, 53614450, 53614456, 53610967, 53610970, 53697484 e 53786973 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 67723471).
Alega violação: (i) aos arts. 3o e 6°, §8°, ambos da Lei 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a competência para o processamento da recuperação judicial é do Juízo de São Paulo, haja vista lá se situar seu principal estabelecimento, assim considerado como o centro vital das suas atividades mais importantes, bem como por ser prevento diante do pedido recuperacional ter sido lá distribuido e (ii) aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, I e II, todos do CPC, diante da omissão na análise das referidas teses.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que “o processamento da Recuperação Judicial segue aguardando o desfecho da questão da competência e, nesse período, as Recorridas foram absolutamente beneficiadas com a impossibilidade de serem executadas por seus credores.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que a câmara julgadora declinou os motivos de fato e de direito que levaram a conclusão acerca do juízo competente para o processamento da recuperação judicial, de modo que não se evidencia violação aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, I e II, todos do CPC.
Outrossim, infere-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial é aquele situado no local do principal estabelecimento, compreendido este como o local em que se encontra "o centro vital das principais atividades do devedor" (vide CC 163818/ES).
Ademais, a análise de qual seria tal centro operacional demanda necessário reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, fatores que atestam contra a probabilidade de provimento do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007016-10.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PEREIRA CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
RECORRIDOS: ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. E OUTRAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71338958), com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEREIRA CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 52548999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO FORO – PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. “(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002). (...)” (CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016)” (AI 1007016-10.2020.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Ids. 53610957, 53614450, 53614456, 53610967, 53610970, 53697484 e 53786973 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 67723471).
Alega violação: (i) aos arts. 3o e 6°, §8°, ambos da Lei 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a competência para o processamento da recuperação judicial é do Juízo de São Paulo, haja vista lá se situar seu principal estabelecimento, assim considerado como o centro das atividades da empresa, bem como por ser prevento diante da conexão com o pedido de recuperação extrajudicial apresentado pelo Grupo Recorrido e ao pedido de Falência da empresa de uma das empresas do grupo lá em trâmite e (ii) aos arts. 489, §1o, IV e V e 1.022, I e II, parágrafo único, II, todos do CPC, diante da omissão na análise das referidas teses.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante disposto no art. 1.029, §5°, do CPC “uma vez que até o momento não houve o deferimento ou indeferimento do processamento da recuperação judicial requerida pelas ora Recorridas, impedindo os Credores que promovam a satisfação dos seus créditos.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que a câmara julgadora declinou os motivos de fato e de direito que levaram a conclusão acerca do juízo competente para o processamento da recuperação judicial, de modo que não se evidencia violação aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, I e II, todos do CPC.
Outrossim, infere-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial é aquele situado no local do principal estabelecimento, compreendido este como o local em que se encontra "o centro vital das principais atividades do devedor" (vide CC 163818/ES).
Ademais, a análise de qual seria tal centro operacional demanda necessário reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, fatores que atestam contra a probabilidade de provimento do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v